Tribunal: TJSP
Processo: 2078229-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Manutenção da readaptação funcional cessada – Licença saúde concedida para o período imediatamente seguinte – Verossimilhança da alegação de que o agravante não possui condições de retomar o trabalho em sala de aula – Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência – Recurso provido.